Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA LACTANTE. HORÁRIO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LEI 1.034/24. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Distrito Federal que conceda horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que o lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses de vida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64734542). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 1.034/2024, que assegura até 2h para amamentação, por vício de iniciativa, já que proposta por um parlamentar. Aduz que o legislativo não pode alterar regime jurídico dos servidores públicos para criar gravames. Pede o provimento do recurso, para declara, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da LC n. 1.034/2024, por vício de iniciativa, de modo a julgar improcedente o pedido inicial.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 65358754).
II. Questão em discussão.
6. A questão em discussão consiste em avaliar o direito da parte servidora ao horário especial, a fim de possibilitar o uso de 2 (duas) horas durante a jornada diária de trabalho para amamentação do filho, com base na Lei Distrital n. 1.034/2024.
III. Razões de decidir.
7. De início, não há qualquer nulidade na análise da constitucionalidade da LC 1.034/24, visto que “(...) 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.". ARE 868457 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/04/2015, Publicação: 27/04/2015.
8. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, modificada pela Lei n. 1.034/24, estabelece horário especial à servidora lactante, confira-se: “§ 6o À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida”.
9. Já a Lei Orgânica do Distrito Federal determina medidas para garantir a proteção especial às servidoras lactantes, permitindo adaptações sem que isso afete sua remuneração ou outros benefícios, nos termos do art. 35, incisos III e IV.
10. Nesse contexto, a análise da legislação distrital não pode ser dissociada da Constituição Federal, que estabelece um regime especial de proteção à infância.
11. No mesmo sentido, a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n. 99.710/90, prevê a necessidade de garantir, com prioridade, o pleno desenvolvimento infantil, assegurando acesso a uma alimentação adequada e a cuidados essenciais desde os primeiros anos de vida, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança.
12. Assim, a despeito da alegação do ente público de vício na deflagração do processo legislativo, por ter sido iniciado por um parlamentar, não vislumbro, prima facie, usurpação de competência, uma vez que a norma apenas assegura um direito previsto na Constituição e, sobretudo, não cria despesas para o Poder Público.
13. Com efeito, a lei apenas regulamenta a concessão de horário especial à servidora lactante, configurando, na verdade, a concretização de um direito fundamental, conforme se observa da norma constitucional, confira-se:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

14. Nesse quadro jurídico, a Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 possui status de constitucionalidade, em razão da presunção juris tantum.
15. Frise-se que não há registro de deflagração do controle abstrato de constitucionalidade, tampouco decisão de sobrestamento, de modo que a aplicação das disposições legais estabelecidas é medida que se impõe, conforme se verifica no seguinte acórdão:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. MP 675/2015, CONVERTIDA NA LEI No 13.169/2015. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 1. Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A alegação da existência de pendência de julgamento de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1182358 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) (Grifado).

16. Não bastasse, como pontou o juízo de singular, “a existência de mandado de injunção transitado em julgado, que tramitou no Conselho Especial deste Tribunal, e que determinou ao Governador do Distrito Federal a regulamentação do direito à amamentação das servidoras públicas do Distrito Federal (processo n. 0725051-34.2022.8.07.0000), impõe-se a continuidade da vigência da Lei Complementar n. 1.034/2024, sendo, portanto, presumida a sua constitucionalidade até que se prove o contrário”.
17. Enfim, a não concessão do horário especial é desproporcional, tanto pela ausência de indícios de prejuízos ao serviço público, sequer alegados, quanto pela possibilidade de violação ao princípio da legalidade, considerando a existência de norma autorizativa. Pensar de forma diversa desmerece o dever do Estado de assegurar à criança o direito à vida, à saúde e à alimentação, de maneira a enfraquecer não apenas a proteção da família, mas também contrariar o espírito da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese.
18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: À servidora lactante é permitido utilizar até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, conforme estabelece a Lei Distrital n. 1.034/2024, uma vez que a norma possui status de constitucionalidade.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 227; Lei n. 840/2011; Lei n. 1.034/24, LODF, art. 35, incisos III e IV e Decreto Federal n. 99.710/90.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1182358 ED-AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020; ARE 868457 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/04/2015, Publicação: 27/04/2015.